Tribunal: TJES
Processo: 5022069-93.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022069-93.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIKA SANTOS DO CARMO e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5022069-93.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
S
:
ERIKA SANTOS DO CARMO e ANDRE ALEXANDRE BARBOSA STAVRAKAS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TRECHO DE RETORNO ("
NO-SHOW
"). PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais [R$ 2.793,36 (dois mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos)] e morais [R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor]. O litígio baseia-se em falhas sucessivas em viagem internacional, incluindo atrasos, cancelamento de trecho intermediário com abandono de passageiros em solo estrangeiro e cancelamento punitivo dos bilhetes de regresso por suposto "
no-show
".

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso excessivo e no cancelamento unilateral do bilhete de retorno em razão de "
no-show
", configura dano moral indenizável; e (ii) verificar se o quantum indenizatório fixado na origem observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade face ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, ressalte-se que, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210 (RE 636.331/RJ), a aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal restringe-se aos danos materiais em transporte aéreo internacional. No que tange aos danos extrapatrimoniais (morais), a relação permanece regida pelo Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor e o princípio da reparação integral (Art. 6º, VI e Art. 14 do CDC).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no mesmo sentido.
In verbis
:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o entendimento do STF, afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da Lei geral, no caso, o CDC. Precedente: AgInt no RESP n. 1.944.528/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022
. 2. No caso dos autos, a discussão cinge-se unicamente a compensação por dano moral. Assim, tendo em vista que o extravio da bagagem ocorreu em maio de 2017, e a ação respectiva foi ajuizada em janeiro de 2020, deve ser afastada a prescrição para compensar o dano moral decorrente, já que não ultrapassado o quinquênio entre a lesão e o ajuizamento da respectiva ação, a teor do previsto no art. 27 do CDC. 3. Inaplicabilidade da Súmula n. 126/STF porquanto a questão constitucional foi devida impugnada em recurso extraordinário. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.264.755; Proc. 2022/0388648-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 06/12/2023) (g.n.)

5. No mérito, a sentença de origem não merece qualquer reparo. O conjunto probatório demonstra uma falha gravíssima na prestação do serviço. Os recorridos sofreram não apenas o atraso de 18 horas na chegada ao destino, mas foram vítimas de uma conduta abusiva da recorrente ao terem o trecho Bogotá-Cartagena cancelado em sua reserva original, sendo forçados a adquirir novos bilhetes com recursos próprios em solo estrangeiro.

6. Somando-se ao descaso inicial, a recorrente procedeu ao cancelamento punitivo de todo o itinerário de regresso ao Brasil, sob o pretexto de "
no-show
" nos trechos anteriores. Tal prática é reiteradamente considerada abusiva pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp: 1.906.573 / DF), visto que o cancelamento automático da passagem de volta por não comparecimento no trecho de ida configura vantagem manifestamente excessiva em detrimento do consumidor (Art. 51, IV, CDC).

7. A propósito, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. "Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor ." ( AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1906573 DF 2020/0306523-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

8. Quanto à configuração do dano moral, assiste razão ao juízo sentenciante. Não se trata de "mero atraso de voo", como sustenta a recorrente em suas razões. A situação de abandono em país estrangeiro, a incerteza quanto à continuidade da viagem e a necessidade de despender tempo útil em inúmeras ligações para reestabelecer o direito de voltar para casa, extrapolam o limite do tolerável, atingindo a dignidade e a tranquilidade psíquica dos consumidores.

9. No que respeita ao valor da reparação, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor mostra-se adequado, considerando a gravidade da sucessão de falhas e o caráter pedagógico da medida. O valor está em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal para casos que envolvem cancelamento indevido de bilhetes e abandono de passageiros em trânsito internacional.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)